Tribunal: TJBA
Processo: 8001710-07.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001710-07.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, MATHEUS HENRIQUE COSTA SOARES DA CUNHA, PEDRO CRAVO GUIMARAES FREIRE, ARMANDO MICELI FILHO, LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA

APELADO: JOSE ADRIAN BORGES DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
CARLA SILVA DE OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DAS PARCELAS PAGAS ATÉ O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E, EM DOBRO, DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EXTINÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 53, INCISO I DA LEI DE Nº 9.394/96. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 187 DO CC/2002. ENCERRAMENTO ABRUPTO SEM A COMUNICAÇÃO PRÉVIA DEVIDA E COM A OFERTA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELAS MENSALIDADES NÃO CUMPRIDA. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. GRAVE SOFRIMENTO PSÍQUICO. LEGÍTIMA CONFIANÇA DE CONCLUIR O CURSO DE GRADUAÇÃO E AUFERIR OS BENEFÍCIOS DO SEU ESTUDO FRUSTRADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. VALOR RAZOÁVEL.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001710-07.2020.8.05.0032
,

em que é apelante
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

e apelado
JOSE ADRIAN BORGES DE OLIVEIRA SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça